Tribunal: TJSP
Processo: 2305109-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus – Violência doméstica – Descumprimento de medida protetiva – Art. 24-A, da Lei 11.343/06 – Alegação de ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva – Pedido
de revogação da prisão cautelar – Impossibilidade – Paciente com personalidade agressiva – Incabível discussão acerca de eventual pena e regime a serem impostos em caso de condenação – Ordem denegada.